Tribunal: TJSP
Processo: 2235751-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Alegação de que o cálculo do débito, feito pelo Perito do Juízo, está equivocado, pois considerou como data da citação ocasião anterior à distribuição do processo – Feito que originalmente foi proposto na Justiça do Trabalho, que reconheceu sua incompetência e determinou a remessa à Justiça Comum – Recorrente que foi regularmente citada, apresentando contestação –

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Alegação de que o cálculo do débito, feito pelo Perito do Juízo, está equivocado, pois considerou como data da citação ocasião anterior à distribuição do processo – Feito que originalmente foi proposto na Justiça do Trabalho, que reconheceu sua incompetência e determinou a remessa à Justiça Comum – Recorrente que foi regularmente citada, apresentando contestação – Ausência de repetição de quaisquer atos processuais pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ribeirão Preto – Ausência de prejuízo ao direito da recorrente – Contestação juntada aos autos em 13.02.2012, data considerada pelo Perito como termo inicial para a contagem dos juros de mora – Inexistência de equívoco nos cálculos – Decisão mantida.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Executada que demonstrou má-fé, ao omitir fato fundamental, consistente na apresentação de contestação em data anterior à distribuição do feito na Justiça Comum – Conduta dolosa, com propósito específico de confundir a jurisdição, a caracterizar litigância de má-fé, nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil – Aplicação de multa, nos termos do artigo 81 do CPC, equivalente a 10% sobre o valor da causa.

Agravo não provido, com determinação.